Tribunal: TJDFT
Processo: 0715288-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715288-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MYLLENA CARVALHO LOUZA, LUCAS ALVES TEIXEIRA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Myllena Carvalho Louza e Lucas Alves Teixeira impetraram mandado de segurança, com pedido liminar, impugnando ato que designou a cidade de Goiânia - GO para que os candidatos residentes em estados diversos do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais realizassem a prova do concurso para provimento de cargos de analista e técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A liminar foi indeferida (ID 35348726). E a prova foi realizada em 29.5.22 (ID 36738522, p. 4). Pedem os impetrantes a extinção do feito sem resolução do mérito alegando superveniente falta de interesse de agir (ID 38151487). A existência do interesse de agir, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública e pode ser verificada a qualquer tempo, durante o curso da ação. E, ainda que o interesse de agir esteja presente no momento da propositura da ação, se verificar que, durante o curso da ação, o autor não mais necessita do provimento jurisdicional postulado, deve o processo ser extinto. Na lição de Chiovenda, transcrita por Celso Agrícola Barbi, o interesse de agir “consiste em que, sem a intervenção dos órgãos jurisdicionais, o autor sofreria um dano”. E nessa conceituação, prossegue, “está sem dúvida, a necessidade do uso dos meios jurisdicionais para a tutela de um direito”. E conclui: “o interesse de agir é a necessidade do uso da via judicial, ou a utilidade que disto advém” (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. I, Forense, 4a edição, 1986, ps. 36/7). O mandado de segurança, quando impetrado, era meio necessário e útil a satisfazer a pretensão dos impetrantes, qual seja, suspender o item 2.4 do edital n. 1/2022, para que lhes fosse garantido o direito de realizar as provas do certame no Distrito Federal. Indeferida a liminar e realizadas as provas, o provimento jurisdicional final não é mais útil nem necessário à pretensão dos impetrantes. O mandado de segurança está, portanto, prejudicado. Assim o declaro. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Custas pelos impetrantes. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES